Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-09.2017.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000831-09.2017.8.26.0625/50001,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é agravante SP-11 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados ANDERSON CARVALHO DA
SILVA e ANÁLIA MARIA DE ARAÚJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000831-09.2017.8.26.0625/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000831-09.2017.8.26.0625/50001
COMARCA: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SP-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: ANDERSON CARVALHO DA SILVA E ANÁLIA MARIA
DE ARAÚJO SILVA
INTERESSADO: PORTAL DO CATAGUÁ SOCIEDADE INCORPORADORA
LTDA
VOTO No 28.273
AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de
defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que
prevê a restituição de valores somente ao término
da obra ou de forma parcelada. Restituição
imediata e integral em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SP-11
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que, em demanda
de rescisão contratual c/c devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois o
acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ausência de culpa pelo atraso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000831-09.2017.8.26.0625/50001 - Voto no
3
obra, que decorreu de fato de terceiro. Aduz não ter
dado causa à rescisão contratual. Assinala, ainda, a
inaplicabilidade do CDC, além de violação aos arts.
389 e 396 do CPC e 26, 27 e 29 da Lei no 9.514/97,
diante da existência de pacto com alienação fiduciária.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000831-09.2017.8.26.0625/50001 - Voto no
4
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes. Em
tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 635/637.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
555/560) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao determinar a devolução integral valores
pagos, em razão da culpa da vendedora pelo
desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do julgado: "Não se
trata aqui, aliás, de desistência contratual pelos
autores, a justificar, como argumenta a ré, a adoção
dos procedimentos referentes à alienação fiduciária,
mas sim de inadimplemento contratual pelas rés. Em tal
aspecto,
a
sentença
merece
manutenção
e
seus
argumentos seguem e integram as razões de decidir ora
adotadas: '(...) No mais, tem-se que a constituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000831-09.2017.8.26.0625/50001 - Voto no
5
alienação fiduciária não desobriga a observância dos
princípios que regem a relação consumerista do caso,
pelo que não se justifica o rigor excessivo na
interpretação
da
norma,
especialmente
porque
a
resolução do contrato está atrelada ao inadimplemento
exclusivo das rés. Não há que se falar, portanto, na
aplicação das normas atinentes à alienação fiduciária
em desfavor dos autores/consumidores, que não deram
causa à resolução. (...)' Assim, inadimplido o
contrato pelas rés, lícito o pleito resolutório pela
parte autora, com devolução da integralidade dos
valores pagos, sem qualquer retenção pelas rés" (fls.
557/559).
Com relação à alegada violação dos arts.
389 e 396 do CPC e à aplicação da Lei no 9.514/97,
inviável o seguimento do reclamo, uma vez que o STJ
fixou
entendimento
de
que,
na
hipótese
de
descumprimento contratual por parte da vendedora, as
consequências devem ser regidas pelo Código de Defesa
do Consumidor e, portanto, submetem-se ao regramento
estabelecido pelo tema 577. Confiram-se os seguintes
precedentes: REsp no 1.800.700/SP, Rel. Min. Raúl
Araújo, DJe de 1.4.2019; AREsp no 1.432.046/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 21.3.2019; AgInt no
AREsp no 1.402.727/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe de 15.3.2019; REsp no 1.711.175/SE, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15.2.2019;
REsp
no
1.767.251/SP,
Rel.
Min.
Antônio
Carlos
Ferreira, DJe de 30.10.2018; e REsp no 1.710.516/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000831-09.2017.8.26.0625/50001 - Voto no
6
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2.4.2018.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO